Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-02.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO PRELIMINAR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA.
1. Demonstrado o risco de dano irreparável, torna-se cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo Interno. Inteligência do art. 995, Parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A assistência jurídica integral e gratuita é direito fundamental, assegurado a todos os que comprovarem insuficiência de recursos, visando ao acesso igualitário à Justiça, como previsto no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal de 1988.
3.Tanto a Constituição Federal quanto a Lei no 13.105/15 tiveram o zelo de regulamentar as concessões indiscriminadas do benefício da gratuidade de justiça, que somente deve ser concedido àqueles que, de fato, não tenham condições de suportar as custas processuais, sob pena de banalização do instituto.
4. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça. 4.1. A não demonstração do alegado estado de hipossuficiência econômica da agravante enseja a revogação da benesse processual, por via de consequência.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.